Tribunal: TJES
Processo: 5000502-15.2022.8.08.0055
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-15.2022.8.08.0055

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JACIRA BRASIL MARTINS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS
SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS –
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
O reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede, apenas e exclusivamente, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço. Indevido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas. Sentença confirmada quanto ao ponto.

2. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, tem-se a necessidade de alteração parcial da sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.

3. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do reexame necessário e passo à análise da sentença como segue.

J
ACIRA BRASIL MARTINS
e
THAIS MARIA MAJEVSKI BRZESKY
ajuizaram esta ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE
MARECHAL FLORIANO
pretendendo o pagamento do FGTS que deveria ter sido depositado no período em que ambas atuaram como professoras sob o regime de contrato temporário, a primeira de 30/01/2019 a 31/12/2022 e a segunda de 01/02/2017 a 02/02/2020 (vide declaração id 7276983 e ficha financeira id 7277334).

A pretensão foi julgada procedente a partir da fundamentação sentencial de que a nulidade dos referidos contratos seria incontroversa.

Atento às provas documentais e alegações dos autos, verifico que, de feito, que a regra constitucional de acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público foi violada no caso em exame em relação às duas autoras, sendo nulos os contratos denunciados na inicial.

Não há como justificar as referidas contratações nos moldes do artigo 37, IX, da CF, pois foram 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente, de sucessivas contratações para desempenhar a função de professoras. Tanto as funções do cargo, quanto o período de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário do cargo.

Com efeito, o Município trouxe aos autos normas locais que determinam que o prazo máximo de duração das contratações temporárias é de 12 (doze) meses, quais sejam, as Leis Municipais nºs 1.518/2014 (id 7277351) e 1.909/2017 (id 7277351), de modo que restaram caracterizadas as renovações sucessivas de contratação das autoras,

Em sendo assim, revela-se flagrante a nulidade dos contratos temporários noticiados nestes autos que vincularam as autoras Contudo, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, não há que se obstar ao contratado o recebimento da verba salarial e valores referentes aos depósitos do FGTS, direitos anteriores ao reconhecimento da ilegalidade pela Administração, porque não se pode restituir ao trabalhador o
status quo ante
, mas se deve reconhecer que o trabalho foi realizado em sua plenitude.

Sobre a temática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ficando a ementa assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Em outro Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o e. STF também agasalhou a tese de que, tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90, nos termos da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Registro, ainda, que este e. Tribunal de Justiça, julgou, à unanimidade, incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da Apelação Cível de nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518) – cujo acórdão transitou em julgado em 04/05/2015 –, de modo a, alinhando seu posicionamento àqueles firmados nos precedentes supra mencionados, pacificar o entendimento de que o contrato temporário de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas salariais e de FGTS referentes ao período efetivamente laborado. O referido acórdão restou assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Comprovada, portanto, a ilegalidade da contratação das autoras, bem como a ausência de recolhimento do FGTS no mesmo período, impõe-se a procedência do pedido inaugural, como restou decidido no
decisum
recorrido.

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, verifico necessidade de alteração parcial da sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.

Quanto aos honorários advocatícios, seu percentual deverá ser fixado, nos termos do art. 85, §3º e §4º, inciso II, quando da liquidação deste julgado.

Diante de todo o exposto, em reexame necessário, REFORMO PARCIALMENTE a sentença, tão somente pata determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.